Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo (art. 311 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Os depoimentos da testemunha, tanto na fase inquisitorial como em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, aliados ao laudo pericial comprovando a autoria do réu na adulteração da placa do veículo justificam plenamente o édito condenatório.
4. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.